Tribunal: STF
Processo: ARE 1368460
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 150) opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 138):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes.



    2. Atento às balizas do decidido no HC 180.421-AgR, de minha Relatoria, no caso concreto, verifico a existência de inequívoca manifestação das vítimas no sentido de representar criminalmente contra o acusado, porquanto se habilitaram nos autos como assistentes de acusação. Assim, o pedido de concessão da ordem não procede.



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    Nas razões recursais, o embargante insiste na tese de que “a ausência de intimação da assistente de acusação torna todos os atos nulos, vez que não se concretiza todo o liame processual” (eDOC 150, p. 6). Para tanto, alega-se que o acórdão embargado encontra-se em divergência com o RHC 106710, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, e apreciado pela Segunda Turma desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, verifica-se que o Recorrente, nos presentes embargos de divergência, apenas repisa a tese de existência de nulidade processual, mas que foi devidamente rechaçada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. 



    Conforme se observa do acórdão embargado, a Segunda Turma concluiu, com base na orientação desta Suprema Corte, que “a mera afirmação de que os requisitos de admissibilidade recursal estariam satisfeitos, mesmo que aliada a considerações a respeito de que a ofensa constitucional foi direta, não desobriga o agravante de refutar especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade. Para tanto, seria imprescindível que, no recurso de agravo em recurso extraordinário, a parte ora agravante tivesse feito um esforço argumentativo voltado à demonstração da inaplicabilidade das Súmulas 279 e 284 do STF no presente caso” (eDOC 138, p. 4), de modo que, in casu, o recurso sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem análise do mérito do causa. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1248255 AgR-EDv-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 06.07.2020 - grifei)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes.



    2. A matéria decidida no acórdão embargado não guarda semelhança com a questão examinada no precedente indicado como paradigmático da divergência. Assim, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, igualmente essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 811333 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2018 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Embargos de divergência. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 1. Nos termos do art. 546, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 330 do RISTF, somente são cabíveis embargos de divergência contra decisão de turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário quanto à interpretação da lei federal. 2. São incabíveis embargos divergentes contra decisão que não adentra o mérito da causa. Precedentes. 3. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 284/STF. 5. agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 840355 AgR-EDv-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18.05.2016 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do apelo que compete à parte Recorrente. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 3. O simples fato de haver outros recursos extraordinários sobrestados não exime o Recorrente de demonstrar o cabimento do recurso interposto. Precedentes. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (ARE 806511 AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21.09.2015 - grifei)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente